Tribunal: TJSP
Processo: 1053426-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pelos autores – Fato de o imóvel ter sido objeto de desapropriação pelo Poder Público, por si só, que não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva, uma vez que há nos autos alegação de que o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária deu-se anteriormente à

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pelos autores – Fato de o imóvel ter sido objeto de desapropriação pelo Poder Público, por si só, que não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva, uma vez que há nos autos alegação de que o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária deu-se anteriormente à desapropriação – Precedentes – Autores que alegam estar na posse do imóvel descrito na petição inicial desde 1995 – Incidência do prazo reduzido previsto no artigo 1.238 do Código Civil – Dies a quo para a contagem do prazo que coincide com a entrada em vigor do Novo Código Civil (11.01.2003) – Mandado de imissão de posse expedido nos autos da ação de desapropriação cumprido em janeiro de 2019, quando já decorridos, em tese, ambos os prazos previstos no artigo 1.238 do Código Civil (15 anos ou 10 anos caso utilizado o imóvel como residência habitual ou realizadas obras e serviços de caráter produtivo) – Sentença anulada, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento do feito, com citação dos réus e possibilitando aos autores a comprovação do preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva.

Dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000564839
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053426-71.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NERIVAL
BERNARDINO DE MARIA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MARIA APARICIDA DA
SILVA BERNARDINO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado IMOBILIARIA
ITAIM SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
para o fim de anular a sentença, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053426-71.2018.8.26.0100 – São Paulo
Apelantes: Nerival Bernardino de Maria e outro
Apelada: Imobiliaria Itaim Sa
Juíza Prolatora: Aline Aparecida de Miranda
TJSP (Voto no 36.507)
Apelação Cível.
Ação de usucapião extraordinária
Sentença de
improcedência
Recurso de apelação interposto pelos
autores
Fato de o imóvel ter sido objeto de
desapropriação pelo Poder Público, por si só, que não
obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva, uma vez
que há nos autos alegação de que o preenchimento dos
requisitos
da
usucapião
extraordinária
deu-se
anteriormente à desapropriação Precedentes Autores
que alegam estar na posse do imóvel descrito na petição
inicial desde 1995 Incidência do prazo reduzido previsto
no artigo 1.238 do Código Civil Dies a quo para a
contagem do prazo que coincide com a entrada em vigor
do Novo Código Civil (11.01.2003) Mandado de imissão
de posse expedido nos autos da ação de desapropriação
cumprido em janeiro de 2019, quando já decorridos, em
tese, ambos os prazos previstos no artigo 1.238 do Código
Civil (15 anos ou 10 anos caso utilizado o imóvel como
residência habitual ou realizadas obras e serviços de
caráter produtivo) Sentença anulada, devendo os autos
retornar à origem para regular prosseguimento do feito,
com citação dos réus e possibilitando aos autores a
comprovação do preenchimento dos requisitos da
prescrição aquisitiva.
Dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a
sentença.
1. Trata-se ação de usucapião movida por Nerival
Bernardino de Maria e Maria Aparicida da Silva Bernardino, pleiteando, em
síntese, a declaração de domínio relativa ao imóvel descrito na petição inicial
(fls. 04/05). Alegam que que exercem a posse do referido imoìvel desde 1995
de forma mansa, paciìfica, ininterrupta e com animus domini pelo lapso
temporal necessaìrio aÌ aquisic aÞo do bem por usucapiaÞo extraordinaìria. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
pleiteiam o reconhecimento, por sentenc a, da aquisic aÞo da propriedade por
usucapiaÞo.
A ação foi julgada improcedente, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, com a condenação dos autores ao
pagamento das custas e despesas processuais, ressalvados os benefícios da
justiça gratuita (fls. 276/278).
Apelam os autores, pleiteando, em síntese, a reforma da R.
Sentença para o regular prosseguimento do feito (fls. 285/290).
Processado
o
recurso,
não
foram
apresentadas
contrarrazões.
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse no
feito (fls. 309/311).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida pelos
ora apelantes, em que se pretende a declaração de domínio sobre o imóvel
descrito na petição inicial (fls. 04/05).
A ação foi julgada improcedente, nos termos do artigo 487,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o imóvel
usucapiendo foi desapropriado para fins de utilidade pública pelo Decreto
Estadual no 61.664, de 26.11.2015, sendo descabido “o ajuizamento de ação
de usucapião para reconhecimento de posse pretérita” (fls. 277).
Preservado o entendimento do MM. Juízo a quo, o fato de o
imóvel usucapiendo ter sido objeto de desapropriação pelo Poder Público, por
si só, não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva, uma vez que há
nos autos alegação de que o preenchimento dos requisitos da usucapião
extraordinária deu-se anteriormente à desapropriação.
Sobre o tema, já se manifestou esta Colenda Primeira
Câmara de Direito Privado, in verbis:
“...Não se entende haja óbice ao reconhecimento da
usucapião diante da desapropriação da área usucapienda,
aparentemente extrajudicial, e posterior, segundo aduzem
os autores, ao cumprimento dos requisitos da usucapião
extraordinária, desde que ressalvada na sentença e no
registro imobiliário a superveniência da desapropriação.
A propósito, depois de assentar a desnecessidade de
atualidade da posse, Benedito Silvério Ribeiro defende
possível
a
usucapião
mesmo
diante
de
anterior
desapropriação do bem. Na sua lição: “apesar de
respeitáveis opiniões, é possível promover ação de
usucapião para formação de título de propriedade àquele
que tenha perdido a posse, como no caso de
desapropriação.” (Tratado de usucapião, 8a ed., v. 2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Capítulo XXXVIII, item 394, p. 1425). E, em nota, depois
de mencionar julgados neste sentido (RTJ 66:939,
108:1200; RJTJSP 86:217, 142:22 e 172:222), acrescenta:
“impende ressaltar que a sentença de usucapião deve fazer
menção às alterações posteriores ao tempo da aquisição
prescricional, como na hipótese de perda da propriedade
para o poder público. Importa, pois, a preexistência
dominial do usucapiente, para fins de disputa ou
recebimento do preço indenizatório. No Processo de
Usucapião n. 1.322/84, da 1a Vara de Registros Públicos de
São Paulo, por sentença de 26-11-1986, determinou o
magistrado Aroldo Mendes Viotti a abertura de matrícula
do imóvel, para fins de documentação dominial para
levantamento do preço, uma vez desapropriado o bem
usucapido e já feito o registro em nome do poder público. A
aquisição do imóvel se dera por usucapião anteriormente à
imissão provisória na posse, tendo a sentença reconhecido
o domínio, para consequente formação do título.
Determinou o decisório que se anotasse, mediante
averbação, haver o imóvel sido desapropriado pela
Municipalidade de São Paulo, encerra, portanto, a
matrícula aberta para o registro da sentença de usucapião”
(Tratado de usucapião, 8a ed., v. 2, Capítulo XXXVIII, item
394, p. 1425, nota 2118)”
(TJSP, Apelação Cível no 0002270-56.2011.8.26.0278, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudio Godoy, j. em
02.02.2016, v.u.)(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
No mesmo sentido:
“USUCAPIÃO DESAPROPRIAÇÃO USUCAPIENTES
QUE
PRETENDEM
O
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA REFERENTE A PERÍODO
ANTERIOR A DESAPROPRIAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
AÇÃO JULGADA EXTINTA POR
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA
DE
PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS

INCONFORMISMO DOS AUTORES
CABIMENTO

DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO OBSTA O
RECONHECIMENTO DE DIREITO PREEXISTENTE

DESNECESSIDADE DE POSSE ATUAL
NATUREZA
DECLARATÓRIA E EFEITOS EX TUNC DA SENTENÇA
QUE RECONHECE O DIREITO A USUCAPIR. A sentença
que reconhece a usucapião apenas declara direito
previamente constituído no momento em que preenchidos os
requisitos legais, não se exigindo, pois, posse atual dos
usucapientes. RESULTADO: apelação provida.”
(TJSP, Apelação Cível no 1014906-97.2014.8.26.0224, 8a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alexandre Coelho, j.
em 05.05.2016, v.u.)
“Usucapião Ação ajuizada após a desapropriação do
imóvel Circunstância que não obsta a pretensão do autor,
dado o fato do prazo aquisitivo ocorrer antes do decreto de
desapropriação
Pretensão
que
também
engloba
o
recebimento da indenização decorrente da desapropriação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Recurso provido para anular a sentença, devendo o feito ter
regular prosseguimento.”
(TJSP, Apelação Cível no 4003633-84.2013.8.26.0554, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luis Mario Galbetti,
j. em 03.06.2015, v.u.)
“Processo Civil Usucapião Recurso da Municipalidade na
condição de terceira prejudicado Inocorrência de "error in
procedendo" e de nulidade Manifestação inicial da
Municipalidade que não representou óbice ao pedido dos
autores Preliminares afastadas. Usucapião Desapropriação
de área maior em que inserido o imóvel usucapiendo que
não enseja o reconhecimento da carência da ação por fato
superveniente Preenchimento de todos os requisitos legais
quando da propositura da ação para que fosse declarado o
domínio dos autores sobre o imóvel objeto da lide Ação
julgada procedente Motivação da sentença que é adotada
como razão de decidir em Segundo Grau Aplicação do art.
252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Recurso
improvido, com observação.”
(TJSP, Apelação Cível no 0000364-56.1996.8.26.0278, 4a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fábio Quadros, j. em
21.08.2014, v.u.)
A usucapiaÞo extraordinaìria, invocada na inicial, encontra
fundamento juriìdico nos artigos 1.238, 1.243 e 1.244 do Coìdigo Civil, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupc aÞo,
nem oposic aÞo, possuir como seu um imoìvel, adquire-lhe a
propriedade, independentemente de tiìtulo e boa-feì;
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentenc ̧a,
a qual serviraì de tiìtulo para o registro no Cartoìrio de
Registro de Imoìveis.
Paraìgrafo uìnico. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-
se-aì a 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no
imoìvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou
servic os de caraìter produtivo.”
“Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o
tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar aÌ sua
posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que
todas sejam contiìnuas, paciìficas e, nos casos do art. 1.242,
com justo tiìtulo e de boa-feì.”
“Art. 1.244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao
devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou
interrompem a prescric aÞo, as quais tambeìm se aplicam aÌ
usucapiaÞo.”
Eì certo que o artigo 550 do Coìdigo Civil de 1916 previa o
prazo de vinte anos de exerciìcio da posse para usucapiaÞo extraordinaìria, nos
seguintes termos:
“Artigo 550. Aquele que, por 20 (vinte) anos, sem
interrupc aÞo, nem oposic aÞo, possuir como seu um imoìvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
adquirir-lhe-aì o domiìnio, independentemente de tiìtulo de
boa-feì que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao
juiz que assim o declare por sentenc a, a qual lhe serviraì de
tiìtulo para transcric aÞo no Registro de Imoìveis.”
Contudo, tal prazo foi reduzido para quinze anos na
vige^ncia do Coìdigo Civil de 2002, nos termos do referido artigo 1.238. E de
acordo com o disposto no artigo 2.028 do mesmo diploma legal:
“Artigo 2.028. SeraÞo os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Coìdigo, e se, na data de sua entrada em
vigor, jaì houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada.”
Na hipótese, a ação foi ajuizada com alegação de posse do
imóvel usucapiendo desde 1995. Ocorre que, de 1995 até 11.01.2003, data da
entrada em vigor do novo Código Civil, não decorreram dez anos. Assim,
devem ser aplicadas as disposições do artigo 1.238 do Código Civil atual, que
reduziu o prazo de usucapião extraordinária de vinte anos para quinze anos,
tendo havido transcurso de menos da metade do tempo estabelecido no
Código Civil de 1916.
Note-se que o prazo estabelecido pelo artigo 1.238 do
Código Civil atual deve ser contado não a partir de 1995, mas sim a partir da
data da entrada em vigor do Código Civil atual.
Logo, o dies a quo para contagem do prazo para aquisição
do imóvel descrito na inicial por usucapião extraordinária é 11.01.2003. E, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
hipótese, em consulta ao andamento da ação de desapropriação (Processo no
1012707-62.2016.8.26.0053) é possível verificar que a imissão do
Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE na posse da área objeto
do pedido de desapropriação, onde está localizado o imóvel usucapiendo,
ocorreu
apenas
em
janeiro
de
2019
(cfe:https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1H0008Z0W000
0&processo.foro=53&processo.numero=101270762.2016.8.26.0053&uuidCa
ptcha=sajcaptcha_8aaa7eeedb3745128bc5abb6f319d34a),
quando
já
completados, em tese, ambos os prazos previstos no artigo 1.238 do Código
Civil (15 anos ou 10 anos caso utilizado o imóvel como residência habitual
ou realizadas obras e serviços de caráter produtivo).
Evidente, portanto, que o decurso do prazo de prescrição
aquisitiva ocorreu antes da data em que efetivada a desapropriação do imóvel,
devendo os autos retornar à origem para o regular prosseguimento do feito,
uma vez que os réus sequer foram citados, a fim de possibilitar aos autores a
comprovação do preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária,
dependentes de dilação probatória.
Dessa forma, é de ser dado provimento ao recurso para o
fim de anular a sentença, devendo os autos retornar à origem para o regular
prosseguimento do feito.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para o fim de anular a sentença.
Christine Santini
Relatora